Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SECURITÁRIA DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DA AUTORA E CONTRATO FIRMADO NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO POSSÍVEL. CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS E SISTÊMICAS DAS DECISÕES JUDICIAIS. TERATOLOGIA PRÁTICA. EVITABILIDADE.
1. A ação de indenização que versa sobre responsabilidade civil imputada ao fornecedor de produtos e serviços poderá ser proposta no domicílio do autor (CDC, art. 101, inciso I).
2. Tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de contrato de seguro celebrado em agência bancária localizada em Taguatinga, circunscrição de domicílio da autora, não há razão para manter a cláusula de eleição de foro.
3. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária do Distrito Federal.
4. A afirmação da autora de que houve erro material na distribuição da ação, com o consequente pedido de sua redistribuição, deve ser considerada. O Poder Judiciário, que corrige os seus erros, inclusive os materiais, em embargos de declaração, não pode, com base em princípios abstratos de Direito Processual, sem considerar as consequências da sua decisão, negar o pedido de redistribuição da ação ao foro adequado.
5. “O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.” (Pet 8002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)
6. “O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64.” Idem: Pet 8002 AgR.
7. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, o suscitante.